Tribunal: STF
Processo: RE 1569445
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 24 de outubro a 4 de novembro de 2025, por unanimidade, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental e mantida a decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Celma Ferreira de Souza (e-doc. 192). 



    2. A embargante aponta omissão quanto à aplicação dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, argumentando, em suma não haver preclusão, porquanto “só foi possível requerer as diferenças a partir do julgamento do tema 810, conforme as decisões emanadas pela Suprema Corte”, sendo o “índice de correção monetária de matéria de ordem pública Constitucional, podem ser revisto [sic] a qualquer tempo”.



    2.1. Pede que “sejam providos os Embargos de Declaração, e no mérito determina[ada] a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1361, pois se trata de matéria constitucional, ou ainda, determina[do] o retorno dos autos à origem, para juízo de retratação, qual não houve modulação dos efeitos” (e-doc. 193).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) se estabelece que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.



    4. No caso, a decisão impugnada foi publicada em 17/11/2025 — segunda-feira —, e os declaratórios foram protocolizados eletronicamente somente em 27/11/2023 — quinta-feira (e-doc. 239). Verifico, portanto, a intempestividade deste recurso, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 199).



    5. Registro não haver nas razões dos aclaratórios qualquer menção à prorrogação ou à suspensão do prazo, nem justificativa para a apresentação tardia.



    6. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e a baixa imediata os autos à instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator